Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0707077-32.2019.8.07.0018. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). VÍNCULOS NÃO ESTATUTÁRIO (“CONTRATO ESPECIAL”) E ESTATUTÁRIO. COMPUTO SOBRE AMBOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESSALVA SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O tempo de serviço não estatutário não é contado apenas para fins de aposentadoria, incidindo também, no caso dos aposentados no cargo de professor do Distrito Federal para cálculo da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), de acordo com o art. 163, caput, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal), c/c, art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013.
2. Para fins de pagamento da GAPED na aposentadoria, no título executivo judicial formado na ação coletiva de autos n. 0707077-32.2019.8.07.0018 inexistiu ressalva sobre o fato do servidor ter vínculo anterior não estatutário com o Ente de direito público, na modalidade de “contrato especial”; ressalva que também inexiste no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.